Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-18.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701442-18.2024.8.07.0011 APELANTE: EMILY ALMEIDA BORGES EMBARGANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELADO: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: EMILY ALMEIDA BORGES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 18/6/2025 a 27/6/2025 e incluir em sessão presencial. Intimem-se Brasília - DF, 30 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora